Tribunal: TJDFT
Processo: 0726723-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA. ATO JÁ REVISTO PELO TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS ANTERIOR E SUBSTITUÍDO POR DECISÕES DO JUÍZO NATURAL. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIMES SEXUAIS COMETIDOS, EM TESE, CONTRA AS ENTEADAS NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA E DE FORMA CONTINUADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, foi objeto de apreciação deste colegiado no Habeas Corpus n. 0701439-33.2023.8.07.0000, o que impede seja novamente analisada. Ademais, o ato não mais subsiste, pois substituído por sucessivas decisões do juízo natural em apreciação aos pedidos de liberdade formulados pela defesa.
2. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que está sendo produzida no curso da instrução criminal.
3. A prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não precisa se amparar em provas concretas do delito, mas apenas nos indícios de materialidade e de autoria, os quais sobejam nos autos.
4. O periculum libertatis, por sua vez, ressai da gravidade concreta da conduta do paciente e do risco que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica das vítimas, pois os crimes sexuais, em tese, foram praticados de forma reiterada contra as duas enteadas e ocorreram na residência da família, sendo insuficientes, na hipótese, as condições pessoais favoráveis declinadas pela defesa.
5. A prisão preventiva é medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos legais, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da não culpabilidade.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.